Tribunal: TJSP
Processo: 1501802-03.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Maus antecedentes. Redutor legal específico. A traficância de quantidade mais admirável de drogas ilícitas - 26,75 quilos - denota envolvimento criminoso mais preocupante, ainda que o seja para a produção pontual desse ilícito, acrescendo-se que também os maus antecedentes compõem, em conjunto, um quadro refratário a qualquer assistência do

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Maus antecedentes. Redutor legal específico. A traficância de quantidade mais admirável de drogas ilícitas - 26,75 quilos - denota envolvimento criminoso mais preocupante, ainda que o seja para a produção pontual desse ilícito, acrescendo-se que também os maus antecedentes compõem, em conjunto, um quadro refratário a qualquer assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000001667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501802-03.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante DAVI JOSE
VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, o que se faz
para, mantida a condenação de Davi José Viana por infração à norma do artigo 33, caput
da Lei 11.343/2006, reduzir-lhe as penas para cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, acrescida do pagamento de quinhentos (500) dias-multa, em regime inicial
fechado, ficando a multa estimada no patamar legal mínimo e ficando mantida, no mais, a
sentença de primeira instância, comunicando-se de imediato o resultado do presente
julgamento ao juízo da execução penal, ficando deferido ao acusado, no entanto,
permanecer em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da presente condenação, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501802-03.2019.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 13957 2/7
Apelação Criminal no 1501802-03.2019.8.26.0548
Comarca e Vara: Campinas 6a Vara Criminal
Apelante: Davi José Viana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.957
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Maus
antecedentes. Redutor legal específico. A traficância de
quantidade mais admirável de drogas ilícitas - 26,75 quilos -
denota envolvimento criminoso mais preocupante, ainda que o
seja para a produção pontual desse ilícito, acrescendo-se que
também os maus antecedentes compõem, em conjunto, um quadro
refratário a qualquer assistência do redutor legal específico do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Davi José Viana
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena total
e definitiva de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional fechado, e pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
Em suas razões, a defesa limita sua irresignação apenas quanto
à dosimetria da pena. Busca a redução da pena por força da
atenuante da confissão; a redução da pena por aplicação do redutor
relativo ao “tráfico privilegiado” (artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de
Drogas) e a mitigação do regime inicial de cumprimento (fls. 372-380).
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo o
Ministério Público, nas duas instâncias, opinado pelo parcial
provimento do apelo defensivo para reconhecimento da confissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501802-03.2019.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 13957 3/7
com a consequente redução da pena na segunda fase do método (fls.
392-395, 448-456).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso.
Bem fundamentada a condenação do acusado.
Inicialmente, insta consignar que a irresignação do apelante se
delimita à pena imposta, em especial quanto ao reconhecimento da
confissão formulada em juízo, que não teve o devido reflexo na
respectiva sanção.
De todo modo, ratifica-se a condenação. A existência material
dos fatos está devidamente provada nos autos (fls. 34-39, 40-43,
167-172), vindo também confirmada em diversos momentos da prova
oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do acusado, notadamente diante da sua confissão, em
Juízo.
Consta da inicial acusatória que, no dia 18 de junho de 2019,
por volta das 12:00h, na Rua Cel. Manuel de Moraes, 186-fundos,
Jardim Brasil, em Campinas, Davi José Viana, Diogo Vinicius Mendes
Barros Silva e Douglas Mendes de Barros Silva, previamente
ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tinham
em depósito e guardavam, para fim de tráfico, 25,4Kg (vinte e cinco
quilos e quatrocentos gramas) de maconha, em formas diversas de
apresentação e fracionamentos, bem como aproximadamente
1,350Kg (um quilo, trezentos e cinquenta gramas) de cocaína em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501802-03.2019.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 13957 4/7
várias formas de apresentação e acondicionamento. Segundo se
apurou, policiais civis, investigando o tráfico na região do Jardim
Brasil, obtiveram a informação de que o imóvel situado no endereço já
declinado estaria servindo como ponto de armazenamento para
posterior distribuição de drogas.
Diligenciando no local, foram autorizados a adentrar, porém
notaram que dois indivíduos se evadiram pelos fundos, pulando
muros e telhados. Durante a fuga, Davi foi alcançado e detido,
enquanto o outro indivíduo logrou escapar. No imóvel em que
estavam, foi encontrada toda a droga descrita no auto de exibição e
apreensão.
Davi confessou amplamente a prática do tráfico, tanto em sede
policial quanto em juízo (fls. 31-32 e arquivo audiovisual após fls.
327). Disse, em suma, que era pago para armazenar toda aquela
droga, mas não as embalava ou entregava. Detalhou que aceitou
fazer isso pois sofreu um acidente e ficou impossibilitado de trabalhar.
Corroborando a confissão de autoria do acusado, tem-se os
depoimentos dos policiais civis Djahy Tucci Neto e Alexis Richiardi
dos Santos que, em depoimentos harmônicos, coesos e mutuamente
complementares, narraram a mesma versão apresentada pelo
acusado, detalhando, inclusive, sua tentativa de fuga, o fato de haver
admitido a propriedade de toda a droga que foi apreendida.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito de tráfico de drogas que, aliás, sequer foi objeto do
presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501802-03.2019.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 13957 5/7
No tocante às penas impostas, entretanto, merecem ligeiro
reparo, tal como reclamado pela defesa.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, a pena-base foi fixada 1/6
acima do mínimo legal, ou seja, cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e pagamento de quinhentos (583) quinhentos e oitenta e três
dias-multa. Fundamentado tal incremento nos maus antecedentes
registrados (fls. 13, execução no 7002952-64.2009). Tal aumento está
bem fundamentado e fica, portanto, agora mantido.
Já na segunda fase da dosimetria, pese o magistrado de piso
haver consignado que considerou a confissão formulada, por um
equívoco manteve as penas tal como lançadas na primeira fase. De
rigor, contudo, o retorno das penas para o mínimo de cinco (5) anos
de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, prestigiando-se a
circunstância de haver o acusado objetivamente colaborado com a
justiça, confessando o delito.
Já na derradeira etapa, com razão, afastada em primeiro grau a
incidência do redutor do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas,
tendo em vista a espantosa quantidade de drogas apreendidas,
superando 1,3Kg de cocaína e 25,4Kg de maconha, indicativo seguro,
infelizmente, de maior envolvimento com o a criminalidade envolta na
grande traficância de drogas, ainda que tal envolvimento tenha
ocorrido para a produção pontual desse delito aqui em exame. De
outro lado, a lei brasileira é explícita ao dispor que o redutor legal
específico em foco não atende agentes portadores de maus
antecedentes, situação do apelante que sequer foi combatida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501802-03.2019.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 13957 6/7
defesa em suas razões recursais.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena privativa
de liberdade aqui aplicada ao tráfico deve ser mesmo o fechado,
atentando-se, mais uma vez, tanto para os aventados maus
antecedentes quanto para o expressivo montante de substâncias
ilícitas apreendidas, as quais Davi admitiu armazenar a troco de
remuneração financeira, desse modo expondo de modo mais
admirável o bem jurídico tutelado na norma penal em foco e
produzindo, por consequência, conduta especialmente mais culpável.
Assim, tem-se o fechado como único regime prisional de cumprimento
inicial concretamente apto ao atendimentos das tarefas de prevenção
e repreensão desse ilícito (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso
III).
Uma vez que tal regime prisional não foi definido apenas com
base no montante de pena aplicado, perde sentido a operação
determinada pelo artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão ou substituição da
pena privativa de liberdade.
Observa-se, de resto, que o Juízo da 6a Vara Criminal de
Campinas, à vista de problemas de saúde do acusado e com base na
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, por
decisão de 31 de março de 2020 cuidou de colocá-lo em prisão
domiciliar, situação, portanto, que será mantida até o trânsito em
julgado da presente condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501802-03.2019.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 13957 7/7
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, o
que se faz para, mantida a condenação de Davi José Viana por
infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, reduzir-lhe
as penas para cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, acrescida do pagamento de quinhentos (500) dias-multa,
em regime inicial fechado, ficando a multa estimada no patamar legal
mínimo e ficando mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
comunicando-se de imediato o resultado do presente julgamento ao
juízo da execução penal, ficando deferido ao acusado, no entanto,
permanecer em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da
presente condenação.
Mazina Martins
Relator